Tribunal: TRF3
Processo: 5004675-44.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.

- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.

(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).

Dessa forma, inviável a concessão do benefício por não estar comprovada a dependência econômica da autora em relação ao filho.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o

Inteiro teor:
318/821)

5004675-44.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 23.08.2013, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que estava trabalhando na época do óbito.

IV - Há indicação de que havia auxílio mútuo entre os familiares que viviam na mesma casa, o que não caracteriza dependência econômica, sendo inviável a concessão da pensão por morte.

V - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho.

VI - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004675-44.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: CLEONIDES SENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JUBERTO ROLEMBERG CORREA - SP7118800A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004675-44.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: CLEONIDES SENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JUBERTO ROLEMBERG CORREA - SP7118800A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por CLEONIDES SENA DOS SANTOS contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de RICARDO SENA LOURENÇO, falecido em 23.08.2013.

Narra a inicial que a autora é mãe do falecido, sendo sua dependente. Noticia que o de cujus era solteiro, sem filhos, morava com a família e auxiliava no sustento da casa.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja execução fica suspensa nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015. Sem custas processuais.

A autora apela, sustentando que foi comprovada a dependência econômica.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004675-44.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: CLEONIDES SENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JUBERTO ROLEMBERG CORREA - SP7118800A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 23.08.2013, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 3595608 – p. 1).

A qualidade de segurado do falecido não é questão controvertida nos autos, mas está demonstrada, eis que a consulta ao CNIS (Num. 3595609 – p. 1/3) indica que estava trabalhando na data do óbito.

Cabe apurar, então, se a autora era, efetivamente, dependente do filho.

O art. 16, II e § 4o, da Lei no 8.213/91, dispõe:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - (...)

II - os pais;

III - (...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Na certidão de óbito, foi informado que o de cujus era solteiro, sem filhos, tinha 24 anos e residia à Rua Hilário Ascabusi, 09, Jardim Alpino, São Paulo – SP, no mesmo endereço da autora.

A escritura pública de declaração emitida em 08.04.2014 (Num. 3595610 – p. 1/2), após o óbito, não comprova a alegada dependência econômica da autora em relação ao filho.

A nota de contratação de funeral do segurado (Num. 3595611 – p. 1) foi emitida em nome da autora, que também assinou o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do falecido (Num. 3595612 – p. 1).

A autora, o pai e a irmã do segurado foram indicados como seus beneficiários em seguro de vida contratado em 26.10.2011 (Num. 3595613 – p. 1).

As declarações de ajuste anual do falecido, relativas aos exercícios de 2013 e 2014, entregues em 27.03.2014 e 26.03.2014 (após o óbito), indicam a autora como dependente do contribuinte (Num. 3595615 – p. 1/5 e Num. 3595616 – p. 1/7).

A autora, por sua vez, é beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 152.619.960-0), desde 22.03.2010 (Num. 3595626 – p. 1).

Na audiência, realizada em 06.10.2016, foram colhidos os depoimentos das testemunhas que informaram que a autora foi diarista na casa dos depoentes durante vários anos e deixou o serviço quando seu filho começou a trabalhar.

Contudo, deve ser observado que a autora já estava aposentada na época do óbito do filho e que o de cujus tinha apenas 24 anos e estava no início de sua vida profissional.

O conjunto probatório não aponta para a dependência em relação ao segurado, que para fins previdenciários não se confunde com eventual ajuda ou rateio de despesas entre os familiares que vivem na mesma casa.

Não restaram atendidos, portanto, os requisitos legais para a concessão do benefício, pois não restou comprovada a dependência econômica da parte autora em relação ao filho falecido.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE A GENITORA E O DE CUJUS NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ.

1. Para fins de concessão de pensão por morte, somente tem presunção de dependência as classes elencadas no inciso I, do art. 16 da Lei 8.213/91, devendo os demais, como no caso dos autos, que envolve a genitora e o segurado falecido, comprovar dependência econômica em relação ao de cujus.

2. Tendo o Tribunal a quo entendido que a prova produzida nos autos não logrou demonstrar a efetiva dependência econômica entre a genitora e a segurada falecida, a alteração desse entendimento exige a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, entretanto, encontra óbice na Súm. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5a Turma, AGResp 961907, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.11.2007, p. 369).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

- A dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido não é presumida, devendo ser comprovada, a teor do disposto no §4o do art. 16 da Lei 8.213/91.

- Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inc. I do art. 333 do CPC, pois, além da apólice de seguro, juntada à autora exordial, inexistiu qualquer outra prova nestes autos, a respeito de sua dependência econômica em relação ao seu filho.

- Apelação da autora improvida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, Proc. 2006.61.27.000841-2, Rel. Des. Fed. Leide Pólo, DJF3 26.06.2009, p. 427).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE PRESUMIDA. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.

(...)

- A dependência econômica da genitora deve ser demonstrada.

- Não comprovada a dependência econômica da mãe em relação ao filho, ante a inexistência de conjunto probatório harmônico e consistente.

- A mera afirmação de que a autora passou a suportar dificuldades financeiras após o falecimento de seu filho é insuficiente, por si só, para caracterizar a dependência econômica.

- A pensão previdenciária não pode ser vista como mera complementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.

- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.

(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).

Dessa forma, inviável a concessão do benefício por não estar comprovada a dependência econômica da autora em relação ao filho.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 23.08.2013, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que estava trabalhando na época do óbito.

IV - Há indicação de que havia auxílio mútuo entre os familiares que viviam na mesma casa, o que não caracteriza dependência econômica, sendo inviável a concessão da pensão por morte.

V - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho.

VI - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.